Tribunal: TJMT
Processo: 1005765-67.2024.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005765-67.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Ação Regressiva de Ressarcimento. Concessionária de Energia Elétrica. Preliminar de Violação ao Princípio da não Surpresa. Afastada. Preliminar de Inépcia da Inicial. Rejeitada. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Oscilação de Energia Elétrica. Responsabilidade Objetiva da Concessionária. Nexo de Causalidade. Suficiência Probatória.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1.
Apelação Cível interposta por Concessionária de Serviço Público de energia elétrica em virtude da sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Seguradora, e a condenou a ressarcir a Seguradora dos valores pagos ao Segurado em virtude de danos materiais causados por oscilações na rede elétrica que resultaram na queima de equipamentos eletroeletrônicos.

II.
Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa em razão do indeferimento da prova pericial diretamente na sentença; (ii) avaliar se a petição inicial é inepta por falta de juntada de documentos essenciais à propositura da Ação; e (iii) definir se ficou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço da Concessionária.

III.
Razões de Decidir

3.

O princípio da não surpresa impede que o Juiz decida com base em fundamentos inesperados para as partes, mas não se aplica ao julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos Autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

4.

A alegação de inépcia da inicial por falta de documentos essenciais não se sustenta, pois a Seguradora juntou aos autos apólice de seguro, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante do pagamento da indenização.

5.

A responsabilidade da Concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou outra excludentes de responsabilidade, o que não foi comprovado nos autos.

6.

O Laudo Técnico elaborado por empresa especializada, aliado à falta de prova contrária da Concessionária são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos suportados pelo Segurado, ensejando o dever de ressarcimento.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento antecipado da lide não afronta o princípio da não surpresa quando a decisão é fundamentada em provas constantes dos autos. 2. Não há falar em inépcia da petição inicial quando a Segurada junta todos os documentos capazes de comprovar a sub-rogação nos direitos do Segurado. 3. As Concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 4. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação da concessionária ao ressarcimento, em especial quando não comprova que não houve falha na prestação do serviço.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 355, I; CC, art. 786; CDC, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/02/2019; TJMT, N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005765-67.2024.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento julgou procedente o pedido inicial formulado por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
e condenou a Apelante a ressarcir o valor de R$ 7.549,94 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), além de arcar com o ônus da sucumbência.

Em preliminar, a Recorrente suscita ofensa ao princípio da não surpresa. Alega que embora tenha pugnado pela produção de prova pericial, o requerimento foi analisado diretamente na sentença, sem lhe ser oportunizado argumentar sobre a negativa.

Também suscita preliminar de inépcia da petição inicial, sob a tese de que a Recorrida não juntou documentos indispensáveis para a propositura da Ação, tais quais: Apólice do Seguro, Condições Gerais do Contrato, aviso de sinistro, relatórios de regulação e prova do pagamento da indenização. No seu entender, essa falta impede a análise da real existência da sub-rogação e da legitimidade da Recorrida para ajuizar a demanda, portanto o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

No mérito, alega que o Laudo produzido pela Recorrida não presta ao fim almejado, e que não há provas capazes de demonstrar que os danos suportados pelo Segurado decorreram de falha na prestação dos seus serviços, mais precisamente, de supostas oscilações na rede de distribuição de energia.

Afirma, por outro lado, que comprovou não houve quaisquer anormalidade nos sistemas de distribuição de energia elétrica, nem reclamação do sub-rogado relativa à oscilação da tensão de energia ou a qualquer outro problema. Logo, aduz que as avarias nos equipamentos eletroeletrônicos decorreram de fortuito externo.

Contrarrazões apresentadas no ID. 260162177.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegando que firmou Contrato de Seguro (Apólice n.º 118074102774) com a empresa Sanorte Saneamento Ambiental Ltda., pelo qual se obrigou a pagar indenização ou reembolsar na hipótese de sinistros.

Aduziu que, em 14/12/2023, a Segurada comunicou a sobrecarga de energia ocorrida na rede elétrica sustentada pela Requerida, que resultou em danos em diversos eletrônicos que guarneciam a empresa.

Afirmou que, ao receber o aviso de sinistro, iniciou minuciosa investigação por meio de empresa especializada sobre os fatos e circunstâncias relatadas pela empresa Segurada, a qual, depois de examinar pormenorizadamente os bens e verificar a causa dos danos, elaborou e emitiu parecer técnico informando que ocorreu oscilação na corrente elétrica e que o prejuízo da Segurada Sanorte Saneamento Ambiental Ltda. foi de R$
7.549,94 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos
).

Requereu a condenação da Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento da quantia acima mencionada, a fim de reembolsá-la pelos valores despendidos.

Na Contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegou a inexistência de documentos essenciais à propositura da Ação, a exemplo das Condições Gerais e Especiais do Seguro, o que impede a verificação dos termos da cobertura contratual.

Além disso, destacou que a Unidade Consumidora do estabelecimento da Segurada estava desligada desde março de 2021, ou seja, dois anos antes do evento relatado.

No mérito, sustentou a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e qualquer falha na prestação do serviço de energia elétrica, sob o fundamento de que os laudos técnicos apresentados são unilaterais, não assinados por profissionais devidamente qualificados e não submetidos ao contraditório.

Forte nesses argumentos, requereu a extinção da Ação sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência total do pedido.

O Juiz julgou procedente o pedido e condenou a Requerida a ressarcir os prejuízos suportados pela Autora, no importe de R$
7.549,94 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos
).

Inconformada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A. interpôs este Apelo em que suscita preliminar de ofensa ao princípio da decisão não surpresa e inépcia da petição inicial. No mérito, defende a inexistência do dever de indenizar.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA:

A Apelante suscita esta prefacial sob o argumento de que foi surpreendida pelo indeferimento da prova pericial na sentença, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação prévia sobre tal questão.

O princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10, do Código de Processo Civil, estabelece que o Julgador deve oportunizar às partes o contraditório antes de decidir sobre questão que não tenha sido previamente debatida.

Assim, o princípio alcança teses e argumentos e não o procedimento.

Aliás, o STJ orienta que
"não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado, analisando os fatos expostos, aplica o entendimento jurídico que considera coerente para a resolução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação"
. (AgInt no REsp n. 1.695.519/MG, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29/3/2019).

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil expressamente determinada que
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando:”

“não houver necessidade de produção de outras provas”
.

Assim, o julgamento antecipado não acarreta surpresa alguma, já que está previsto na norma processual.

Em outras palavras, nada impede que o Julgador, após a manifestação das partes quanto ao interesse na produção de provas, indefira o pedido na própria sentença, por firmar convicção de que a prova é prescindível para análise meritória.

No caso concreto, em que pese a Concessionária de Serviço Público defender a realização de prova pericial nos aparelhos supostamente danificados, sob a alegação de que com essa prova pretendia constatar a ocorrência do dano e, sobretudo, o nexo de causalidade com a suposta falha na prestação dos serviços, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de prova pericial para o julgamento da lide.

Ademais, o sinistro que deu causa ao ajuizamento da demanda ocorreu 14/12/2023, de forma que, pelo transcurso do tempo, não se mostra possível a produção de prova pericial.

Portanto, não há falar em violação ao princípio da não surpresa quando, ao proferir sentença, o Juiz considera desnecessária a prova requerida pela parte.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL:

A Apelante sustenta que a Recorrida não juntou documentos indispensáveis ao ajuizamento da Ação, em especial a Apólice de Seguro, Avisos de sinistro, Relatórios de Regulação de Sinistro e prova do pagamento da indenização.

A alegação não corresponde à realidade, pois a Seguradora instruiu a petição inicial com todos os documentos necessários para demonstrar a sub-rogação nos direitos do Segurado.

Com efeito, carreou para os autos a Apólice de Seguro (ID. 260161174), o Aviso de Sinistro (ID. 260161175), o Laudo Técnico constatando a avaria dos equipamentos (ID. 260161176), e o comprovante de pagamento da indenização (ID. 260161180).

Assim, sem maiores delongas,
afasto
a preliminar.

MÉRITO

De acordo com a Recorrente, não é possível considerar que os danos decorreram de oscilação de energia ou má prestação dos seus serviços, pois, além da falta de prova do nexo de causalidade, a sentença está fundamentada em Laudo Técnico produzido unilateralmente pela Recorrida.

Consoante a redação do artigo 786, do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF,
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Recorrente demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art. 14, § 3.º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

De outro norte, ao que se observa, a Seguradora Apelada cumpriu com o ônus que lhe era devido, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, pois juntou a Apólice de Seguro n. 118.07.4102774, firmada entre ela e a Segurada Sanorte Saneamento Ambiental Ltda.; o Registro do Sinistro (n. 101182023020737), datado de 22/12/2023; e relação dos itens avariados e seus valores.

Ademais, apresentou o Laudo Técnico elaborado pela empresa Inconnex Tecnologia da Informação, orçamento dos equipamentos danificados e o comprovante de pagamento da quantia de R$
7.549,94 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos
) à Segurada.

Ressalta-se que o Técnico da Inconnex Tecnologia da Informação (Matheus Decker Raiser) realizou a perícia nos aparelhos (switch, câmeras, fonte, injetor poe) e concluiu que
“após descarga elétrica os equipamentos ficaram inutilizáveis”.

Dessa forma, considerando que o Laudo não foi confeccionado pela própria Apelada, mas pela empresa Inconnex Tecnologia da Informação, não se vislumbra qualquer justificativa apta a infirmar a veracidade ou a validade das provas apresentadas.

De mais a mais, denota-se que na peça defensiva a Recorrente afirmou apenas que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista a falta de prévio requerimento administrativo, e afirmou que os documentos juntados pela Recorrida não são capazes de comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Assim, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...] (TJMT. RAC. N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT. RAC. N.U 1005031-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho inalterada a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025